Tribunal: TJBA
Processo: 8007709-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007709-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
SAMUEL AZULAY

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. INOCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DA NULIDADE POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Paulo Afonso/BA contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado por OI S.A. – em recuperação judicial – nos autos da Execução Fiscal nº 8004421-61.2018.8.05.0191, que tramita na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA. A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal, fundamentando-se em possível nulidade de intimação e na aplicação do Tema 919 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o comparecimento espontâneo da parte seria suficiente para suprir a nulidade decorrente da intimação realizada em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado nos autos; (ii) verificar se a concessão de efeito suspensivo à execução fiscal contra empresa em recuperação judicial é medida adequada diante do risco de inviabilização da atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação realizada em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado pela parte configura nulidade absoluta, nos termos do art. 272, §5º, do CPC, sendo insuscetível de convalidação por comparecimento espontâneo posterior da parte, pois compromete o contraditório e o exercício pleno da defesa técnica.

4.
O art. 239, §1º, do CPC não se aplica para suprir nulidade de intimação quando há descumprimento de pedido específico de publicação, por se tratar de garantia processual voltada à efetividade do contraditório.

5.
Não se aplica o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) quando o vício processual compromete a finalidade do ato e resulta em prejuízo à parte, como no caso de ciência tardia de decisão que rejeita medida relevante.

6.
A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a nulidade de intimações feitas em desconformidade com o pedido expresso de publicação exclusiva, conforme precedentes do REsp 1.424.304/RS e AgInt no AREsp 2.571.382/GO.

7.
A concessão de efeito suspensivo à execução fiscal contra empresa em recuperação judicial encontra amparo no princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005), diante do risco de comprometimento das atividades da devedora e da desproporcionalidade de medidas constritivas sem controle do juízo da recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e não
provido.

Tese de julgamento
:

1.
O comparecimento espontâneo da parte não supre a nulidade de intimação realizada em nome de advogado diverso daquele indicado expressamente para receber as comunicações processuais.

2.
A ausência de intimação na forma requerida compromete o contraditório e configura vício insanável, ainda que a parte tenha posterior ciência do ato.

3.
É legítima a concessão de efeito suspensivo à execução fiscal em face de empresa em recuperação judicial, quando evidenciado risco à preservação da atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º; 272, §5º; 277. Lei 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.424.304/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 10.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.571.382/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04.08.2023; STJ, AgInt no CC 181.379/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 16.06.2021; STF, ADI 3.395/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 01.08.2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
8007709-61.2025.8.05.0000
, tendo, como
Agravante, o MUNICÍPIO D
E PAULO AFONSO
, e, como
Agravad
a
,
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA